Tribunal: TJES
Processo: 5001437-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001437-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADELMO SOARES SILVA

AGRAVADO: LUCIANO SARTORIO MILLIOLI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para restabelecer medidas constritivas sobre bens litigiosos, em sede de tutela de urgência em embargos de terceiro.

2. O embargante alega omissão e contradição, sustentando que o acórdão não se pronunciou sobre a exigibilidade do título executivo (cheque) e a tese de dação em pagamento, além de ter desconsiderado sua boa-fé e a propriedade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão, proferido em sede de cognição sumária, contém omissões ou contradições ao analisar o acerto da decisão de tutela de urgência, diante de indícios de fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há omissão no acórdão, pois a exigibilidade do título executivo e a tese de dação em pagamento são matérias que extrapolam o escopo da cognição sumária dos embargos de terceiro, devendo ser analisadas pelo juízo de origem em cognição exauriente. O julgado foi explícito ao fundamentar sua decisão em indícios de fraude à execução, como a coincidência da data do ajuizamento da execução e da alienação, e a ausência de prova de quitação. 5. A alegada contradição sobre a boa-fé e o
eventus damni
não subsiste. O acórdão expressamente aponta que os indícios robustos de má-fé justificam a manutenção das constrições e ressalta que o risco de frustração da execução (eventus damni) está presente, pois a medida visa resguardar a efetividade do processo executivo. 6. A pretensão do embargante é de rejulgamento da causa, buscando a alteração do entendimento exarado, o que é incabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. 8. Tese de julgamento: "1. O juiz não é obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado fundamento suficiente para decidir. 2. A cognição sumária, em sede de tutela de urgência em embargos de terceiro, permite a manutenção de medidas constritivas sobre bens litigiosos diante de indícios robustos de fraude à execução, mesmo com alegação de boa-fé do adquirente."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCIANO SARTÓRIO MILLIOLI
em face do Acórdão de id. 15150946, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ADELMO SOARES SILVA
, restabelecendo as medidas constritivas sobre os bens litigiosos.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões e contradições no julgado, alegando que este teria deixado de analisar questões fundamentais para o deslinde da controvérsia, as quais foram devidamente suscitadas em Agravo Interno e possuem natureza de preliminar de mérito ou de mérito propriamente dito. Em suma, aponta omissão quanto à exigibilidade do título executivo (cheque) e à ausência de devolução adequada/tempestiva do mesmo, bem como sobre a falta do nome do beneficiário no cheque. Alega também omissão/contradição na análise da tese de dação em pagamento, sustentando que a transação não se deu por compra e venda convencional. Por fim, aduz omissão/insuficiência na análise da boa-fé do adquirente e do requisito do
eventus damni
, bem como contradição sobre a propriedade do segundo imóvel. Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios e, se for o caso, reverter o resultado do julgamento (id. 15546754).

Contrarrazões no id. 15724178, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001437-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADELMO SOARES SILVA

AGRAVADO: LUCIANO SARTORIO MILLIOLI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCIANO SARTÓRIO MILLIOLI
em face do Acórdão de id. 15150946, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ADELMO SOARES SILVA
, restabelecendo as medidas constritivas sobre os bens litigiosos.

Quanto às alegadas omissões sobre a exigibilidade do título executivo (cheque) e a tese de dação em pagamento, não se vislumbram vícios. O Acórdão julgou Agravo de Instrumento contra uma decisão de tutela de urgência em Embargos de Terceiro, ou seja, em sede de cognição sumária. A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência, ponderando-se a alegação de aquisição de boa-fé frente aos robustos indícios de fraude à execução.

O julgado foi explícito e apresentou fundamentos suficientes ao concluir que a presença de indícios robustos de fraude à execução, tais como a coincidência entre a data de ajuizamento da execução e a formalização da alienação, a expressiva discrepância de valores e a ausência de prova de quitação, são suficientes para a manutenção das medidas constritivas, visando resguardar a efetividade da execução.

A discussão aprofundada sobre a exequibilidade do título e a natureza jurídica da transação (dação em pagamento) são matérias que extrapolam o escopo da cognição sumária e devem ser analisadas pelo juízo de origem, sob o crivo do contraditório. O julgador não é obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que tenha encontrado fundamento suficiente para decidir, o que ocorreu na espécie.

De igual forma, inexiste a alegada omissão ou contradição na análise da boa-fé (
scientia fraudis
) e do
eventus damni
. O Acórdão expressamente aponta que os indícios robustos de má-fé, como a proximidade temporal entre os atos e a divergência de valores, justificam a manutenção das constrições, ressalvando que a aplicação da Súmula 375 do STJ não obsta a adoção de cautelas quando as circunstâncias fáticas apontam para a má-fé do adquirente.

O julgado também aborda o risco de frustração da execução, ou seja, o
eventus damni
, ao mencionar que a manutenção das medidas acautelatórias visa resguardar a efetividade do processo executivo.

A suposta contradição sobre a propriedade do segundo imóvel (matrícula 8.373) também não se sustenta. O Acórdão não afirmou a ausência de titularidade, mas sim a ausência de “
prova documental robusta da aquisição do segundo imóvel por Luciano diretamente de Marlos
”. A decisão se limita a apontar que a documentação apresentada era insuficiente para afastar a suspeita de fraude em sede de cognição sumária.

A pretensão do embargante, em verdade, é de rejulgamento da causa, buscando a alteração do entendimento exarado por este Colegiado, o que é incabível na via eleita dos aclaratórios. O Acórdão, ao negar provimento ao agravo de instrumento, adotou tese clara, consistente e com fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do voto do Relator.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)